Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-40.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001362-40.2016.8.14.0057

APELANTE: ALERRANDRO SILVA E SILVA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ALERRANDRO SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS NULLITE SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO E DO COMPANHEIRO DA EX-SEGURADA. FILHO MENOR DE 16 ANOS Á ÉPOCA DO ÓBITO. MENOR IMPÚBERE. NÃO CORRE PRESCRIÇÃO. VALORES RETROATIVOS DA PENSÃO DESDE À DATA DO ÓBITO DE SUA GENITORA. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE. PENSÃO POR MORTE DO EX-COMPANHEIRO. DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO. PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DURADOURA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO BENEFÍCIO. DATA QUE O FILHO COMPLETOU 21 ANOS. INDEVIDO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Preliminar de nulidade por ausência de intimação.
Em apelação adesiva, o IGEPREV suscita a referida preliminar, alegando que não foi intimado pessoalmente sobre a sentença. Em análise detida dos autos, verifica-se que a autarquia logrou êxito em recorrer tempestivamente da sentença, tendo interposto apelação adesiva, demonstrando que teve ciência do decisum, com oportunidade não só para alegar a nulidade em comento, bem como atacar o mérito da demanda. Logo, não se vislumbra o prejuízo causado pela ausência de intimação pessoal da sentença, já que o IGEPREV ofereceu apelação adesiva, atacando a totalidade da sentença, atacando todos os pontos do seu inconformismo. assente no Superior Tribunal de Justiça que não se declara a nulidade processual quando não ocorrer efetivo prejuízo, devendo prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief.

2 – Mérito.
O cerne dos recursos está em verificar o acerto ou não da sentença quanto ao período para pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, referente ao filho da ex-segurada, Alerrandro Silva e Silva e a existência ou não, do direito do ex-companheiro, Eremilton de Lima Silva, ao recebimento da pensão.

3-
Razão assiste ao autor/apelante ao afirmar o direito ao recebimento dos valores retroativos a partir da data do óbito de sua genitora, pois à época do falecimento da ex-segurada (10/02/2001), o autor, Alerrandro, nascido em 10 de outubro de 2000, possuía 4 meses de vida, tratando-se de menor impúbere, nos termos do art. 3º do Código Civil de 1916. Portanto, embora o requerimento administrativo tenha sido feito de forma tardia, considerando que o autor era menor de 16 anos de idade à época do falecimento da ex-segurada, a prescrição não corre contra absolutamente incapazes, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único da Lei de Benefícios, possuindo assim, direito ao recebimento das parcelas pretéritas retroativas à data do óbito.

4- Quanto ao pedido do segundo requerente, Sr. Eremilton de Lima Silva, que pugnou pela concessão da pensão por morte como companheiro da ex-segurada, embora o art. 22, I da Lei Estadual nº 5.011/81, previsse a necessidade de comprovação da dependência econômica, verifica-se que as normas gerais do Regime Geral de Previdência Social

- RGPS instituídas pela União acerca da previdência, já tinham sido alteradas à época do óbito da
de cujo
, passando ao entendimento de que a dependência econômica do cônjuge e companheiro são presumidas, nos termos do disposto no §4º do art. 16, da Lei 8213/91, de forma que a Lei Estadual estava em confronto com as normas gerais previstas pela Lei Federal. Portanto, a comprovação da qualidade de companheiro da falecida na data do óbito é o suficiente para legitimá-lo ao recebimento da pensão por morte, sendo irrelevante a prova da dependência econômica, nos termos da regra geral prevista na Lei 8.213/91.Precedentes STJ e desta Corte.

5- Contudo, considerando que o seu filho com a ex-segurada já recebia a pensão por morte integral, desde o pedido administrativo em 2013, o ex-companheiro não faz jus ao pagamento de valores retroativos, anteriores a data que o filho tenha completado 21 anos, pois participavam do mesmo núcleo familiar, não podendo a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento em duplicidade. Precedentes do STJ.

6- Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo os autores sucumbido em parte mínima, entendo apenas pela inversão do ônus de sucumbência, para condenar o IGEPREV aos honorários fixados na sentença, acrescidos dos honorários recursais, os quais devem ser fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. No que tange as verbas consectárias, deve ser aplicado o TEMA 810 do STF e TEMA 905, do STJ.

7- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Apelação Adesiva, conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-KLHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALERRANDRO SILVA E SILVA e EREMILTON DE LIMA SILVA
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que, nos autos da
Ação Para Concessão de Benefício de Pensão por Morte com Pagamento de Valores Pretéritos à Data do Óbito e Parcelamento da Pensão Concedida
ajuizada pelos ora apelantes, em face da Autarquia Previdenciária, ora Apelada, julgou
parcial procedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
consta da inicial,
que Eremilton de Lima Silva conviveu em união estável com Maria Soares da Silva, servidora lotada na Secretaria Estadual de Educação, exercendo o cargo de servente no período de 12/05/1986 a 10/02/2001, quando veio ao óbito.

Afirma que dessa união tiveram um filho, Alerrandro Silva da Silva, nascido em 10/10/2000, quatro meses antes do falecimento da sua companheira.

Relata que, logo após o falecimento da companheira, Eremilton de Lima Silva ingressou com pedido de Pensão por Morte e Pecúlio junto a SEDUC, porém teve seu requerimento indeferido.

Em 02/12/2013, por sua vez, ingressou perante à SEDUC com pedido de concessão de pensão por morte em favor do filho menor, o qual foi deferido em setembro de 2014, sendo pago o valor retroativo a contar da data do pedido administrativo. Aduz que não foi possível identificar, nos valores retroativos, se foram computados juros e correção monetária.

Por sua vez, Eremilton de Lima Silva ingressou com pedido de esclarecimentos junto ao IASEP, em 14/10/2015, questionando o indeferimento da Pensão por Morte ao Companheiro, solicitada em 2001, sendo tal pedido reiterado junto ao IGEPREV, contudo, não obteve informações pois seu processo não foi localizado pela Autarquia Previdenciária.

Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a total procedência do pedido, consistente na condenação da Autarquia-ré a: - Concessão dos valores pretéritos devido a título de Pensão por Morte, desde a data do óbito ocorrido em 10/02/2001, correspondente ao valor de R$ 105.176,07 (cento e cinco mil cento e setenta e seis reais e sete centavos) ao Requerente, menor impúbere; o pagamento das diferenças vencidas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, a contar da citação e a concessão de 50% (cinquenta por cento) do benefício da pensão por morte ao 2° Requerente, companheiro da de cujus.

Devidamente citado, o requerido apresentou
contestação
pugnando pelo não cabimento da tutela antecipada e alegando a ausência de direito à pensão por morte por inexistência de prova, da ausência de interesse processual, do recebimento de retroativos que datam do protocolo do requerimento, registrado sob o n° 2013/576344, da vinculação da administração ao princípio da legalidade, da necessidade de delimitar o valor a que o autor faz jus, requerendo que a ação seja julgada
totalmente improcedente.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

Após a devida instrução, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder os benefícios da pensão por morte ao requerente ALERRANDRO SILVA E SILVA, retroativos a 60 meses da data de habilitação, ou seja, no período de 02/12/2008 a 02/12/2013 com fulcro nos artigos 22, I c/c 30 da lei 5011/81 que regulamenta a matéria nos termos da súmula 340 do STJ.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC com juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação nos termos do tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor de condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, I do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas conforme artigo 40 da lei estadual 8328/2015.

Condeno a parte autora em 50% das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3°, dó Código de Processo Civil, por ser beneficiário da gratuidade. (...)

Irresignados, os Autores interpuseram
recurso de Apelação
sustentando que deve ser aplicada a legislação vigente à época do falecimento da de cujus, qual seja a Lei federal n° 8.213/91, que previa o pagamento de valores retroativos a contar da data do óbito, sendo que a negativa em considerar como DIB a data do falecimento se deu com base em legislação estadual (Lei n° 5.011/81).

Por sua vez, no que se refere à Eremilton de Lima Silva, faz referência à jurisprudência do E. TJPA, no sentido de reconhecer o direito à pensão por morte ao companheiro da ex-segurada, afirmando ser presumida a dependência econômica por se tratar de trabalhador rural, que trabalha em economia de subsistência.

O IGEPREV interpôs
Apelação Adesiva
, suscitando a preliminar de nulidade, visto que não foi realizada a intimação pessoal da autarquia, nos termos do art. 183, §1°, do CPC.

No mérito, sustenta que não há provas da dependência econômica do companheiro em relação à de cujus, pelo que não teria direito à pensão por morte. Aduz pela reforma da sentença no que concerne ao marco inicial dos valores retroativos, pois deve se aplicar a Lei Complementar Estadual n° 039/2002, segundo a qual o marco inicial para pagamento de valores retroativos conta da data do requerimento administrativo. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso.

Os Autores apresentaram
contrarrazões
no prazo legal, pugnando pelo desprovimento da apelação adesiva.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
opinou
pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo provimento do recurso de Apelação Adesiva interposto pelo IGEPREV, para acolher a preliminar suscitada, restando prejudicado o mérito do recurso interposto por Alerrandro Silva da Silva e Eremilton de Lima Silva.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
das Apelações Cíveis,
pelo que passo a apreciação conjunta.

Primeiramente, em análise a preliminar de nulidade da intimação da sentença suscitada pelo IGEPREV,
de fato, verifica-se que
não consta, nos autos, intimação da autarquia previdenciária em relação à sentença, conforme assegura o § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(Grifei)

Ainda, constata-se certidão
Id. Num. 7127013 – Pág. 5, informando que
não houve a intimação pessoal do IGEPREV a respeito da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Contudo, em análise detida dos autos, verifica-se que a autarquia logrou êxito em recorrer tempestivamente da sentença, tendo interposto apelação adesiva, demonstrando
que teve ciência do
decisum
, com oportunidade não só para alegar a nulidade em comento, bem como atacar o mérito da demanda, discorrendo sobre a alegação de não comprovação da dependência
econômica do autor/companheiro em relação à de cujus, de forma a afastar o direito a pensão por morte.

Também, aduziu pela reforma da sentença no que concerne ao marco inicial dos valores retroativos da pensão por morte em relação ao filho da ex-segurada, defendendo que deve ser aplicar a Lei Complementar Estadual n° 039/2002, segundo a qual o marco inicial para pagamento de valores retroativos conta da data do requerimento administrativo.

Logo, não vislumbro o prejuízo causado pela ausência de intimação pessoal da sentença, já que o IGEPREV ofereceu apelação adesiva, atacando a totalidade da sentença, atacando todos os pontos do seu inconformismo.

A respeito do tema, é assente no Superior Tribunal de Justiça que não se declara a nulidade processual quando não ocorrer efetivo prejuízo, devendo prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief
(Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014).

Portanto, inobstante a ausência da observância da intimação pessoal do Requerido por ocasião da sentença prolatada, a posterior intimação realizada para ciência do recurso de apelação apresentado pela parte contrária e a subsequente interposição de recurso adesivo, se mostra suficiente para superar a nulidade apontada, por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes, aplicando-se, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas, também identificado pelo postulado do
pas de nullité sans grief
.

Nesse diapasão, trago à baila a jurisprudência superior ao tratar de casos análogos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF E MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação quando a norma indicada como violada não contém comando suficiente para desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
2. O Código de Processo Civil dispõe que não se pronuncia nulidade alguma se não resultar em prejuízo à parte. É o princípio pas de nullité sans grief. Se, apesar de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não se cuida de nulidade (REsp 1.766.097/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1433311/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DA SENTENÇA RECORRIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO POSTULADO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
Inobstante a ausência da observância do pedido de intimação exclusiva por ocasião da sentença prolatada, a posterior intimação realizada para ciência do recurso de apelação apresentado pela parte contrária e a subsequente interposição de recurso adesivo se mostra suficiente para superar a nulidade apontada, por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes, aplicando-se, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas, também identificado pelo postulado do pas de nullité sans grief.
Preliminar de nulidade rejeitada. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70070233911 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 10/08/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/08/2016)

Diante do exposto, ausente a demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, passando a análise do mérito.

MÉRITO.

O cerne dos recursos está em verificar o acerto ou não da sentença quanto ao período para pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, referente ao filho da ex-segurada, Alerrandro Silva e Silva e a existência ou não, do direito do ex-companheiro, Eremilton de Lima Silva, ao recebimento da pensão.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Isto posto, verifica-se nos autos que o falecimento da ex-segurada se deu em
10/02/2001
, e seguindo o princípio do
tempus regit actum,
deve ser aplicada a Legislação vigente à época do óbito, no caso, a Lei Estadual nº 5.011/81, que disponha acerca do prazo para pedido da pensão por morte, em seu artigo 30:

LEI

5.011/81

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria

Art. 30 - O direito à habilitação da pensão não prescreve, todavia, quando requerida, o seu pagamento, não poderá retroagir a mais de 60 (sessenta) meses.

Com base nesses dispostitivos, o IGEPREV, ao deferir o pedido administrativo de pensão por morte requerida pelo autor/filho da ex-segurada, Alerrandro Silva e Silva, em setembro de 2014, considerou para fins de pagamento dos valores retroativos, a data do pedido administrativo, portanto,
02/12/2013.

Contudo, razão assiste ao autor/apelante ao afirmar o direito ao recebimento dos valores retroativos a partir da data do óbito de sua genitora, pois à época do falecimento da ex-segurada (10/02/2001), o autor, Alerrandro, nascido em 10 de outubro de 2000, possuía 4 meses de vida, tratando-se de menor impúbere, nos termos do art. 3º do Código Civil de 1916.

Nessa esteira, a Lei nº 8.213/91, Planos de Benefícios da Previdência Social, já previa em seu art.103, o seguinte:

Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria,
resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes
ou dos ausente.

Dispõe ainda o art. 79, da mesma Lei.

Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista
menor
, incapaz ou ausente, na forma da lei.

Portanto, embora o requerimento administrativo tenha sido feito de forma tardia, considerando que o autor era menor de 16 anos de idade à época do falecimento da ex-segurada, a prescrição não corre contra absolutamente incapazes, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único da Lei de Benefícios,
possuindo assim, direito ao recebimento das parcelas pretéritas retroativas à data do óbito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO CONCOMITANTE À DE SUA GENITORA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. RETROAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A PENSIONISTA MAIOR. DIREITO EXCLUSIVO DO MENOR À INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO ENTRE O ÓBITO DE SEU PAI ATÉ À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER).
MOMENTO EM QUE O BENEFÍCIO SERÁ DEVIDAMENTE DIVIDIDO ENTRE OS COPENSIONISTAS SIMULTANEAMENTE HABILITADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 75, 76 E 77 DA LEI N. 8.213/91. 1.
Em se tratando de dependente menor à época do falecimento do pai, milita em seu favor a cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC), questão incontroversa nos autos.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pensão por morte será de 100% do valor que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (art. 75 da Lei 8.213/91), sendo certo que esse valor somente será rateado em partes iguais quando houver mais de um pensionista (art. 77 da Lei 8.213/91)" ( REsp 1.062.353/RS, Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 27/4/2009). 3. Não há falar em rateio de pensão por morte, durante o período em que o pagamento do benefício seja devido a apenas um dos dependentes do segurado, porquanto o que não se admite é a dupla condenação da autarquia. 4. Nesse contexto, o acórdão recorrido não adotou a melhor exegese do art. 76 da Lei 8.213/91, ao determinar o pagamento apenas de cota-parte da pensão por morte ao filho menor, no período compreendido entre o óbito do instituidor do benefício e a data de entrada do requerimento administrativo (DER). 5. Com efeito, sendo o beneficiário menor (filho) o único dependente apto a receber as parcelas vencidas desde a data do óbito até à DER, faz ele jus, com exclusividade, à íntegra da pensão durante esse interregno, nada obstante tenha ocorrido sua habilitação à pensão por morte em momento posterior e simultâneo com a habilitação de sua mãe. 5. Recurso especial do dependente menor provido. (STJ - REsp: 1844247 PE 2017/0297605-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO
.
1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2. Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida
(AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Ainda: Decisão Monocrática no REsp: 2041759 PB 2022/0373629-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 13/03/2023.

Este também é o posicionamento desta Turma, conforme julgado assim ementado:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00101145720168140006 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2018)

Assim, faz jus o autor,
Alerrandro Silva e Silva
, filho da ex-segurada,
ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte desde a data do óbito, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos, quando do deferimento do pedido administrativo.

Quanto ao pedido do segundo requerente, Sr. Eremilton de Lima Silva
, que pugnou pela concessão da pensão por morte, alegando que à época do óbito era companheiro da ex-segurada, vivendo juntos sob o mesmo teto e tendo um filho dessa relação, de forma que a dependência econômica seria presumida.

A este respeito a Lei nº 5.011/81, vigente à época do falecimento da ex-segurada, previa:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

Contudo, no presente caso deve-se observar o disposto na
Emenda Constitucional nº 20
, de 15 de dezembro de 1998, que alterou a redação do art. 40, §2º da CRFB para dispor:

"Art. 40 -
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

No caso, o Regime Geral de Previdência Social regido pela Lei nº 8.213/91, dispõe em seu art.16, § 4º, com redação originária, vigente na data de falecimento da ex-segurada:

Art.16 São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I-o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Logo, vê-se que alguns dispositivos da Legislação Estadual nº 5.011/81 aplicável ao caso, já não estavam mais em consonância material com a Constituição Federal de 1988 e com a legislação geral do regime de benefícios previdenciários, previsto na Lei nº 8.213/91.

A legislação pertinente ao Regime Geral de Previdência Social, diferentemente da Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época, presume expressamente a dependência econômica do companheiro (a), o que posteriormente também foi implementado pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará.

Assim, embora o art. 22, I da Lei Estadual nº 5.011/81, previsse a necessidade de comprovação da dependência econômica, verifica-se que as normas gerais instituídas pela União a cerca da previdência, já tinham sido alteradas à época do óbito da
de cujo
, passando ao entendimento de que a dependência econômica do cônjuge e companheiro são presumidas, nos termos do disposto no §4º do art. 16, da Lei 8213/91, o que também passou a ser adotado posteriormente na Lei Complementar nº Estadual 039/2002, que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará.

Portanto, a comprovação da qualidade de companheiro da falecida na data do óbito é o suficiente para legitimá-lo ao recebimento da pensão por morte, sendo irrelevante a prova da dependência econômica, nos termos da regra geral prevista na Lei 8.213/91.

Seguindo essa linha de entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça destaca:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. (...) IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada".
V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022
)

Ainda, está corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011/81. Lei Federal nº 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

In casu, na Ação Previdenciária ajuizada pela Apelada, pleiteando o pagamento da pensão por morte, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a Lei Estadual nº 5.011/81 e a Lei Federal nº 8.213/91, em vigor na data do óbito ex-segurado; As provas trazidas aos autos comprovam a condição de companheira e evidenciam a dependência econômica da Apelada em relação ao ex-segurado, motivo pelo qual a sentença monocrática não merece reparos; Recurso de apelação conhecido e improvido
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800486-17.2019.8.14.0067, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RATEIO COMPANHEIRA E EX CÔNJUGE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO POR SEREM FONTES PAGADORAS DIVERSAS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pela Apelada, condenando o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte, em rateio com a atual pensionista viúva do ex-segurado, ora apelante, na cota-parte de 50% para cada. : 2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito. Em se tratando de relações previdenciárias, não há se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista a natureza de trato sucessivo e alimentar dessas relações, de modo que, a prescrição alcança apenas as parcelas devidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.
3. Mérito. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte ante a falta de comprovação da União Estável. O cotejo probatório demonstra que a Apelada e o ex-segurado tiveram relação matrimonial que perdurou mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito, preenchendo o requisito legal.
4. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Necessário destacar, desde logo, ser fato incontroverso nos autos a possibilidade de rateio da pensão.
5. Arguição de ausência de comprovação da dependência econômica. A Legislação Estadual n.º nº 5.011/81, vigente à época do óbito, prevê que a dependência econômica deve ser comprovada. Em contrapartida, a Lei Federal que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê que a dependência econômica da companheira é presumida. 6. A Lei Estadual em comento antecede a Constituição Federal, que em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito desta competência concorrente, a Lei Estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal.
7. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte do IGREPEV ante a impossibilidade de cumulação com a pensão por morte já percebida pelo INSS, vez que teriam o mesmo fato gerador. Afastada. Fontes pagadoras diversas. Precedentes. 8. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 à 25 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0040723-16.2013.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, tendo o autor demonstrado que vivia em união estável com a Sra. Maria Soares da Silva, há mais de 5 anos, com quem teve um filho e viveram juntos até a data de seu óbito, tem-se por presumida a dependência econômica do companheiro da ex-segurada, Sr. Eremilton Lima da Silva.

Outrossim, competia ao IGEPREV o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. Contudo, o ora apelado, ateve-se a alegar a disposição do art. 22, §4º da Lei Estadual nº 5.011/81, não havendo produção de provas contrárias ao direito do autor.

Isto posto, resta saber, a partir de que momento o autor fará jus a pensão por morte.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em se tratando de relações previdenciárias, não há se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista a natureza de trato sucessivo e alimentar dessas relações, de modo que, a prescrição alcança apenas as parcelas devidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Não cabe inovação de teses em sede de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa, pelo INSS, de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a esta prerrogativa previdenciária não pode ser fulminado sob tal perspectiva.
3. Em outras palavras, nos feitos relativos a concessão e/ou restabelecimento de benefício previdenciário, não prescreve o fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1922791 PE 2021/0026684-1, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022). (Grifo nosso).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.096/DF, sob a relatoria do Ministro EDSON FACHIN, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, manifestando-se no sentido de que,
mesmo nas hipóteses em que há o indeferimento administrativo do pedido, não há falar em prescrição do fundo de direito, sendo de rigor o reconhecimento de que apenas as parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação são alcançadas pela prescrição
, conforme abaixo transcrito:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...)
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
7.
No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da Republica e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.(STJ, ADI 6096 / DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgada em sessão plenária virtual de 2 a 9 de outubro de 2020, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA IMPRESCRITÍVEL. SÚMULA 85/STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. COMPANHEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência da prescrição da ação, bem como do direito ou não da apelante ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Edson da Fonseca Pereira.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.
3. Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC. (...).(TJ-PA - AC: 00371279220118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO EM 21/12/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 4º, DO, CPC). PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/1981. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PRESENÇA DE PROVAS DA CONVIVÊNCIA MARITAL À ÉPOCA DO ÓBITO DO DE CUJUS. PENSÃO ESPECIAL. CABÍVEL. ART. 77 DA LEI N.º 5.251/85. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-PA - AC: 00653550920138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022). (grifo nosso).

Portanto, de pronto afasta-se qualquer alegação de prescrição do fundo do direito, mesmo que considerado o pedido administrativo indeferido no ano de 2001, pois como assente na jurisprudência pátria, o direito ao benefício de pensão por morte se enquadra em direito de trato sucessivo, onde a prescrição atingirá apenas as parcelas não reclamadas no lapso de cinco anos anteriores a interposição da ação.

Destaco ainda, o entendimento do STF que afirma que o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular, a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário, ainda que haja negativa da Administração, pois importaria em ofensa à Constituição da República, comprometendo o exercício do direito material à sua obtenção.

Nesta senda, verifica-se procedente o pedido do autor, Sr. Eremilton ao recebimento da pensão por morte, em rateio com o filho beneficiário.

Contudo, considerando que o seu filho com a ex-segurada já recebia a pensão por morte integral, desde o pedido administrativo em 2013, o ex-companheiro não faz jus ao pagamento de valores retroativos, anteriores a data que o filho tenha completado 21 anos, pois participavam do mesmo núcleo familiar, não podendo a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento em duplicidade. Ora, caso tivesse sido implementado o rateio o companheiro iria ter direito a 50% e o filho 50% da pensão. Tendo o filho menor de idade, recebido a integralidade, não há como exigir que o IGEPREV pague parte da pensão, que já foi recebida em sua integralidade, pelo mesmo núcleo familiar.

Assim, devida a pensão ao autor, Sr. Eremilton, a partir da idade que o filho completou 21 anos, sem efeito retroativo e sem pagamento em duplicidade.

A corroborar este entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO DE CUJUS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO ÀS FILHAS MENORES. REVERSÃO EM FAVOR DA COMPANHEIRA A PARTIR DA MAIORIDADE DA ÚLTIMA BENEFICIÁRIA. RETROAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Caso em que a parte autora requereu a pensão em 20/01/1988, ocasião em que lhe foi indeferido o benefício pela falta de prova da união estável, mas concedido, integralmente, às três filhas menores do casal, tendo o benefício encerrado em 02/10/2000, em razão da maioridade da última beneficiária, não se tratando, portanto, de habilitação tardia. 3. A solução da controvérsia requer um exame cum granu salis, tendo em vista o interesse público, evitando-se o pagamento em duplicidade, uma vez que a Lei de Benefícios determina o rateio da pensão em parcelas iguais (art. 77, caput).

4. A pretensão da autarquia merece acolhimento a fim de que seja reconhecido o direito ao pagamento da pensão por morte à companheira do de cujus somente a contar do dia seguinte à data de cessação da pensão pelo alcance da maioridade da última filha.

5. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1371006/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 17/02/2017)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 8.213/91. COMPANHEIRA. RATEIO DO BENEFÍCIO COM O FILHO SEM PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO
. I - A sentença julgou procedente o pedido e concedeu a pensão por morte à autora, na condição de companheira do falecido, a partir do requerimento administrativo. II - A apelação do INSS discute apenas a questão relativa à data de início do benefício, uma vez que já está sendo paga a pensão por morte aos filhos do casal, desde o óbito.
III - A pensão por morte deve ser rateada entre a autora e os filhos até a data em que completarem 21 anos, mas sem o pagamento de parcelas em atraso, tendo em vista que os valores já foram revertidos em seu favor, uma vez que integra o mesmo núcleo familiar dos outros beneficiários.
IV - Honorários advocatícios fixados em conformidade com o § 8º do art. 85 do CPC/2015. V - Apelação provida. (TRF-3 - ApCiv: 00203061420184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/06/2019)

Desta forma, verifica-se a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, para que seja parcialmente deferido os pedidos dos autores,
para: julgar procedente o pedido de condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos a pensão por morte ao filho da ex-segurada desde a data do óbito, devendo ser descontados eventuais pagamentos de parcelas retroativas efetuados a partir do deferimento administrativo da pensão pelo IGEPREV.

Ainda,
para julgar procedente o pedido de pensão por morte ao ex-companheiro da Sra. Maria Soares Silva, considerando a comprovação da união estável à época do óbito e a previsão legal de presunção de dependência econômica, entre estes. Sendo devido o pagamento dos valores retroativos a partir da data em que o filho em comum com a ex-segurada atingiu 21 anos de idade.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo os autores sucumbido em parte mínima, entendo apenas pela inversão do ônus de sucumbência, para condenar o IGEPREV aos honorários fixados na sentença, acrescidos dos honorários recursais, os quais devem ser fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

No que tange as verbas consectárias, deve ser aplicado o TEMA 810 do STF e TEMA 905, do STJ.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para: julgar procedente o pedido de condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos a pensão por morte ao filho da ex-segurada, desde a data do óbito, devendo ser descontados eventuais pagamentos de parcelas retroativas efetuados pelo IGEPREV, a partir do deferimento administrativo da pensão.

Ainda, para julgar procedente o pedido de pensão por morte ao ex-companheiro da Sra. Maria Soares Silva, considerando a comprovação da união estável à época do óbito e a previsão legal de presunção de dependência econômica, entre estes. Sendo devido o pagamento dos valores retroativos a partir da data em que o filho em comum com a ex-segurada atingiu 21 anos de idade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo os autores sucumbido em parte mínima, entendo apenas pela inversão do ônus de sucumbência, para condenar o IGEPREV aos honorários fixados na sentença, acrescidos dos honorários recursais, os quais devem ser fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 12/03/2024